Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714006-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA RECORRIDOS: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ANALFABETA OU PARCIALMENTE CEGA. COMPROMETIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR COM DUAS TESTEMUNHAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA E PASTOR PRESIDENTE AFASTADO. ÓRBITAS JURÍDICAS AFETADAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ACLAMAÇÃO DE PASTOR PRESIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DA IGREJA. QUÓRUM. FIÉIS PRESENTES À SOLENIDADE. APROVAÇÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Independentemente de se perquirir se as dificuldades da parte em assinar seu nome decorrem de analfabetismo funcional ou comprometimento da maior parte de sua visão, é certo que, não estando comprovada a validade da demonstração de vontade na outorga do instrumento de procuração, seria mister a apresentação de instrumento público ou, no mínimo, particular com assinaturas a rogo e de duas testemunhas. Inteligência do art. 595, do CC, aplicável analogicamente. Preliminar de defeito na representação acolhida, com a ressalva de que o vício seria sanável. 2. Configura ilegitimidade ativa a propositura de ação visando ao cumprimento de disposições estatutárias de igreja por pessoa que, à luz do mesmo estatuto, estaria excluída da condição de membro fiel, por força de prolongada ausência à igreja. Inaplicabilidade da exigência de observância do contraditório e da ampla defesa, ante a natureza religiosa, e não civil, do vínculo. 3. Sendo a indicação do pastor presidente uma competência exclusiva da mesa diretora da convenção nacional, esta dotada de personalidade jurídica própria, e evidenciado que a eventual recusa do indicado por parte da comunidade não conduziria a “novas eleições”, mas, sim, a uma nova indicação discricionária, há litisconsórcio passivo necessário que exige a integração do órgão de cúpula à relação processual. Ademais, o pastor presidente e demais pastores da diretoria, afastados pela decisão judicial, também deveriam, necessariamente, compor o polo passivo, sob pena de ineficácia do comando judicial. Preliminar acolhida. 4. Segundo o art. 488, do CPC, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do mesmo Código. 5. Não é razoável ou adequado exigir a demonstração, por lista de presença assinada por milhares de fiéis, de que tenha sido alcançado o quórum da assembleia de aclamação do pastor presidente indicado pelo órgão de cúpula, em quantidade superior à própria capacidade física do templo. Apenas em caso de eventual recusa ao indicado é que se poderia exigir maior rigor quanto à documentação do quórum, sendo certo que a consequência seria a necessidade de novas indicações pelo órgão hierarquicamente superior da igreja, e não a realização de eleições. 6. O estatuto de organização religiosa não pode ser interpretado com o mesmo rigor exigível aos atos constitutivos de associações civis, sob pena de deturpação da sua finalidade e, em última instância, indevida interferência estatal sobre a liberdade de funcionamento da instituição. 7. Apelo da ré provido. Apelos do autor e do terceiro prejudicados. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, inciso IV, § 1o, do Código Civil, aduzindo, em suma, que a decisão colegiada, ao validar uma assembleia realizada sem a observância do quórum exigido, teria desconsiderado a norma estatutária e, consequentemente, os princípios gerais do ordenamento jurídico aplicáveis às associações religiosas; b) artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos VI, VIII, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, e 14, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Ressalta que o acórdão resistido teria promovido interferência direta ao funcionamento interno da instituição religiosa, desconsiderando o quórum e as regras previstas em seu estatuto. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 44, inciso IV, § 1o, do Código Civil. Com efeito, a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do estatuto da entidade religiosa, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário, no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 5o, incisos VI, VIII, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, e 14, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017